Tribunal: TJMT
Processo: 1019413-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1019413-38.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pelo Espólio de Salvador Martins com o intuito de reformar o Acórdão que manteve a decisão unipessoal desta Relatora, na qual foi indeferido o pedido de benefício da justiça gratuita.
De acordo com o Recorrente, a inventariante do Espólio tem rendimento mensal de 02 (dois) salários mínimos e, conforme a minuta do inventário, o patrimônio deixado pelo de cujus constitui apenas de uma casa no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais).
Na peça recursal, o Agravante ainda aduz que o de cujus deixou 04 (quatro) filhos e que apenas 02 (dois) exercem trabalho remunerado.
Reitera que neste momento processual, não têm condições de efetuar o pagamento das custas judiciais.
Assim, requer a reconsideração do Acórdão, a fim de que seja concedido o benefício.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Conforme se observa dos autos, ao ajuizar a demanda, o Espólio de Salvador Martins formulou pedido de justiça gratuita e foi intimado para trazer documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira (Id. 30565450). Todavia, não trouxe provas do que é composto o monte mor, pois juntou aos autos comprovante de rendimento de sua representante, Sr.a Maria Luiza Ferreira de França.
Logo, foi indeferido o pedido de gratuidade formulado, ocasião em que foi intimado para efetuar o pagamento das custas judiciais e da importância a que alude o artigo 968, inciso II, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 33196997).
Tal decisão deu azo à interposição do Recurso de Agravo Interno que, em 07/05/2020, foi desprovido à unanimidade pelo Órgão Colegiado, porque a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica da Corte Superior, segundo a qual, “apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita.” (AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).
Publicado o Acórdão, o Espólio juntou a petição em que requer a reconsideração e, de conseguinte, a concessão do benefício da justiça gratuita.
Conforme se observa, o Peticionante utiliza meio inadequado para sua pretensão, pois a Petição Avulsa com pedido de reconsideração não é instrumento processual viável para a reforma de Acórdão proferido por Órgão Colegiado.
Diante do exposto, não conheço do pedido de reconsideração.
Proceda-se à evolução de classe destes Autos e, após, certifique acerca do pagamento das custas judiciais e da importância a que alude o artigo 968, inciso II, do CPC, no prazo fixado na decisão de Id. 33196997, já que o Recurso de Agravo Interno não é dotado de efeito suspensivo, e remetam à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora